Tribunal: TJBA
Processo: 8032093-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032093-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: MIRIAM LEFUNDES DO AMARAL

Advogado(s)
:
AMANDA DE CARVALHO GONZAGA

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEFERIMENTO DA PROVIDÊNCIA LIMINAR EM MOMENTO PROCESSUAL ANTERIOR.
MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. EMBARAÇO À EFETIVAÇÃO DA ORDEM JUDICIAL.
NEGATIVA DE COBERTURA DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DIVERGÊNCIA SOBRE MARCAS. INADMISSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO MÉDICA. MATERIAIS INDICADOS, DE FORMA EXPRESSA E FUNDAMENTADA, PELO CIRURGIÃO ASSISTENTE QUE ACOMPANHA A PACIENTE.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão que
aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça,
diante do descumprimento reiterado do provimento judicial concessivo da tutela provisória de urgência.

II. QUESTÃO EM D
ISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se é válida a imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, prevista no artigo 77, §
§
2º e
5º
, do CPC, em caso de descumprimento prolongado de ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Ressalte-se que todo aquele que, de qualquer forma, participa do processo, deve agir com boa-fé, cabendo-lhe, ainda, cooperar para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e
efetiva (artigos 5º e 6º do Código de Processo Civil). Do mesmo modo, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo, cumprir com exatidão as decisões judiciais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação,
consoante artigo 77, inciso IV, do CPC
.

4.
Na hipótese vertente, o cirurgião buco-maxilo-facial assistente asseverou a
imprescindibilidade da utilização dos materiais de uma das marcas/fornecedores por ele indicados, realçando que, "...
a utilização de materiais de qualidade comprovada, e na quantidade suficiente para a intervenção que será realizada corroboram para o bom resultado.
"

5. Deste modo, como não cabe ao plano de saúde a indicação daquilo que é mais adequado à pessoa, é de rigor que se siga o que foi prescrito pelo profissional que acompanha a paciente. Impor solução diversa, mais vantajosa para o agravante, equivaleria à negativa de cobertura e desvirtuaria a finalidade do contrato de assistência à saúde.

6. Ademais, a prestadora de serviço não pode, quando existe expressa indicação médica, negar-se a cobrir o tratamento e/ou materiais simplesmente porque entende que há outros materiais que se prestariam à realização do procedimento cirúrgico recomendado à segurada.

7. Frise-se, ainda, que a restrição imposta pela agravante é incompatível com a função social do contrato e com a clausula geral de boa-fé, colocando a consumidora em desvantagem exagerada.

8. Não há, por outro lado, irreversibilidade da medida, uma vez que, constatada a prescindibilidade dos materiais das marcas indicadas pelo médico assistente, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais, o agravante poderá buscar o ressarcimento dos valores despendidos a esse título em face da agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8032093-88.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante BRADESCO SAÚDE S/A e como agravada MIRIAM LEFUNDES DO AMARAL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR 02